Tribunal: TJSP
Processo: 2282308-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação Judicial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Recuperação judicial. Sentença de improcedência. Insurgência do credor. Sem pedido de efeito.
1. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS MERCANTIS. Crédito extraconcursal. Art. 49, § 3o, da LRF. Individualização dos títulos cedidos fiduciariamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Recuperação judicial. Sentença de improcedência. Insurgência do credor. Sem pedido de efeito.
1. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS MERCANTIS. Crédito extraconcursal. Art. 49, § 3o, da LRF. Individualização dos títulos cedidos fiduciariamente pela recuperanda (duplicatas mercantis). Desnecessidade. Doutrina e jurisprudência do C. STJ e das Câmaras Especializadas do E. TJSP.
2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Arbitramento por equidade. Art. 85, § 8o, do CPC. Possibilidade. Incidente que visa a habilitação de crédito no quadro geral de credores. Hipótese diversa daquela julgada pelo C. STJ no Tema 1.076. Jurisprudência. Inversão da sucumbência e majoração da verba honorária em favor dos patronos do recorrente.
Recurso provido.